Tribunal: TJDFT
Processo: 0727227-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA DELIBERAÇÃO SOBRE A DESTITUIÇÃO DA SÍNDICA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REDAÇÃO DAS PEÇAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA BOA TÉCNICA REDACIONAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. QUESTÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ERROR IN JUDICANDO. REJEITADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADEA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Na redação das peças processuais, recomenda-se a observância dos princípios da boa técnica redacional e da economia processual, de modo a assegurar maior clareza, efetividade e racionalidade na prestação jurisdicional.
3. O atual Código de Processo Civil não mais vislumbra a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação. Assim, a questão passa a ser afeta ao mérito, ou seja, à procedência, ou não, do pedido deduzido na ação.
4. A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada quando os autores, na qualidade de condôminos, buscam garantir a realização de assembleia prevista em lei, não substituindo a vontade coletiva, mas assegurando a deliberação condominial.
5. Em ação que busca a realização de assembleia para deliberação sobre a destituição da síndica, a renúncia da gestora acarreta perda do objeto.
6. O art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, prevê a aplicação do princípio da causalidade nos casos de perda do objeto, impondo a obrigação a quem deu causa ao processo.
7. Recurso dos autores parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida.